Tribunal: TJDFT
Processo: 0741063-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. EMPRESA BAIXADA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A autonomia jurídica da sociedade poderá ser afastada quando demonstrada o seu uso abusivo, por meio do desvio de finalidade ou abuso de confiança, nos exatos termos do art. 50 do Código Civil.
2. A chamada "teoria maior" da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual sua decretação não pressupõe somente a mera demonstração de insolvência da sociedade empresária, mas também a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Por este motivo, o redirecionamento da execução aos sócios da executada exige prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica.
3. O argumento de não ter sido adimplida a obrigação, nem tampouco bens passíveis de penhora para a quitação da dívida, não autoriza, por si só, o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, este argumento não permite a constrição dos bens dos sócios para alcançar o êxito da execução.
4. In casu, a empresa executada está como “baixada” por encerramento de suas atividades em liquidação voluntária, sendo que nestes casos, já entendeu o STJ que “A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica.” (STJ - REsp: 1784032 SP 2018/0321900-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 02/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2019 REVPRO vol. 295 p. 460)
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.